Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0008311-94.2017.8.07.0007 APELANTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 47002862, a Defesa da apelante JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 23 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator